Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703253-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA AGRAVADO: AURENI BRAZ DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Primavia Veículos Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0702497-30.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, revogou o despacho que ordenava a liberação de valores em seu favor. O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo – Id. 68523977. Sucede que, antes do julgamento do recurso, o Agravante noticiou que o Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e determinou a liberação dos valores que entende devidos (Ids. 70089295 e 70089296). Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora